Tribunal: TCU
Processo: 017.356/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão e Uasg 164204 (Objeto: Intenção de registro de preços para a eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente, conjuntos de carteiras escolares.)

Inteiro teor:
Acórdão 5877/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90005/2025, sob a responsabilidade da Fundação Osório, com valor estimado de R$ 1.167.828,20 (e homologado de R$ 1.147.300,00), cujo objeto é o registro de preços para a eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de conjuntos de carteiras escolares. Considerando que o Pregão em análise é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Compras.gov e foi homologado em 13/8/2025; Considerando que a Lei 14.133/2021 incentivou fortemente a padronização de documentos de licitação, tornando regra a utilização dos modelos, de modo que a não utilização dos modelos, portanto, deve ser justificada no processo administrativo, e órgãos públicos frequentemente empregam minutas padronizadas elaboradas pela Advocacia-Geral da União (AGU) em seus editais e contratos, visando celeridade e segurança jurídica; Considerando que o TCU reconhece os benefícios de modelos uniformes, mas destaca que eles devem ser adequados às especificidades do objeto de cada licitação. Ou seja, embora a própria Lei 14.133/2021 incentive o uso de modelos, compete ao gestor a responsabilidade de verificar a conformidade do modelo com a contratação pretendida; Considerando que o Termo de Referência detalha as especificações do objeto licitado de forma clara e objetiva e não houve solicitação de esclarecimentos pelas licitantes (peça 20, p. 11); Considerando que não foi solicitada a apresentação de amostra do produto a ser entregue, nem durante a condução do pregão eletrônico, e tampouco após sua homologação. O único documento formalmente exigido e efetivamente considerado, para fins de julgamento, foi o catálogo técnico anexado pela empresa vencedora no sistema Compras.gov (peça 20, p. 9); Considerando que o processo licitatório foi devidamente acompanhado pela área requisitante, que, ao avaliar o catálogo da licitante vencedora, comparou as especificações técnicas exigidas com o detalhamento do material oferecido, confirmando o atendimento das exigências e aprovando o produto ofertado (peça 20, p. 11); Considerando o parecer da Unidade Técnica emitido nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Fundação Osório, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90005/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) utilização das minutas padrão de edital sem a realização dos ajustes necessários para adequá-las às características da licitação, em infringência à jurisprudência do TCU ( Acórdão 392/2006-TCU-Plenário , Ministro-relator Walton Alencar Rodrigues) e às orientações gerais disponibilizadas pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União, no portal Compras.gov; e c.2) contradição identificada no tópico "Da exigência de amostra" do Termo de Referência do PE 90005/2025, que, ao mesmo tempo, deixa lacunas nos itens 4.4 e 4.9 e indica o local de apresentação da amostra (subitem 4.6 do TR), o que prejudica a compreensão das licitantes quanto às regras do edital e afronta os princípios da transparência, da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório; d) dar ciência desta deliberação à Fundação Osório e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 017.356/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: AFF Comércio e Indústria de Móveis Ltda (01.407.676/0001-67) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Osório. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nathalia Coelho da Costa Borges (241620/OAB-RJ), representando a AFF Comércio e Indústria de Moveis Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.